Tribunal: TJSP
Processo: 1003950-77.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação declaratória de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, afastado o pedido indenizatório, com sucumbência à autora. Recurso da autora pretendendo a condenação da parte contrária a indenizá-la pelos danos morais experimentados. Impossibilidade. Existência de anotação preexistente em nome da demandante

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação declaratória de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, afastado o pedido indenizatório, com sucumbência à autora. Recurso da autora pretendendo a condenação da parte contrária a indenizá-la pelos danos morais experimentados. Impossibilidade. Existência de anotação preexistente em nome da demandante apontada pelo SCPC. Dano moral não configurado. Aplicabilidade da Súmula no 385 do C. STJ. Ausência de comprovação de que a anotação anterior é inidônea, ônus que competia à demandante, a teor do disposto no art. 373, I, CPC. Extrato de processo ajuizado contra a empresa responsável pela anotação preexistente juntado somente em sede de embargos de declaração. Não se tratando de documento ou fato novo e estando ao alcance da parte a prova do alegado, inadmissível a análise de documento juntado após a prolação da sentença, sob pena de inobservância do devido processo legal e supressão de um grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da ré, de 15% para 20% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.